Tribunal: TJDFT
Processo: 0750888-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. ARBITRAMENTO EM PATAMAR IRRISÓRIO. CARÁTER AVILTANTE. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS SOBRE VALOR DA CAUSA VULTUOSO. OBRIGAÇÃO DESPROPORCIONAL À PARTE VENCIDA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, PREVISTOS NA CF/88 E TAMBÉM NO CPC. CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022, CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão, o qual deu parcial provimento à apelação, interposta contra sentença proferida em embargos de terceiro.
2. Em suas razões, o embargante alega existir contradição no acórdão, pois “o tempo de duração do processo é ínfimo, já que os Embargos de Terceiro foram distribuídos em 07 de junho de 2024, ou seja, a pouco mais de 04 meses da presente data. Logo, mostra-se excessiva a condenação em honorários de sucumbência no valor de R$ 100.000,00, levando-se em consideração trabalho desempenhado pelos patronos, grau de complexidade da causa e tempo de tramitação do processo, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há uma questão em discussão: A existência de contradição no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material.
5. Quanto ao ponto, o acórdão esclareceu: “na espécie, observa-se que não houve condenação e não há como mensurar o proveito econômico obtido. Desse modo, a fixação da verba honorária no percentual estabelecido no citado § 2o do art. 85 do CPC sobre o valor da causa, fixado em R$ 2.250.000,00 (dois milhões, duzentos e cinquenta mil reais) resultaria quantia dissociada das peculiaridades do feito”.
6. A esse respeito, o acórdão embargado ressaltou de forma clara e precisa: “não seria razoável que a legislação excetuasse tão somente as hipóteses em que o proveito econômico fosse irrisório, considerando haver casos em que o proveito econômico almejado é de grande monta, mas o trabalho a ser desenvolvido pelo advogado mostra-se demasiadamente simples, seja pela própria natureza do objeto da ação ou pela quantidade de atos processuais que tem de praticar, a não justificar a fixação dos honorários de sucumbência no mínimo de 10% do valor da causa”.
7. Na ocasião foi esclarecido: “nesse cenário, pautando-se no fato de que os honorários devem ser fixados com esteio na razoabilidade e na proporcionalidade, evitando-se a imposição de excessos a qualquer das partes, bem como o enriquecimento indevido, tem-se que as circunstâncias in concreto permitem o arbitramento por equidade, na forma do art. 85, § 8o, do CPC, tal qual efetivamente realizado pelo Juízo de origem, que se atentou principalmente ao trabalho despendido pelo causídico”.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006.